Tribunal: TJES
Processo: 0000001-81.2018.8.08.0025
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-81.2018.8.08.0025

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCELO FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000001-81.2018.8.08.0025

RECORRENTE: MARCELO FERREIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO VALTER TEIXEIRA - ES2234

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISO II,
NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, E
ART. 147, TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM
NÃO CONFIGURADO. M
ATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE DO AFASTAMENT
O. CLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DESP
ROVIDO.

1. Preliminar de nulidade por excesso de linguagem: Caso em que a linguagem empregada apenas reverbera o conteúdo do próprio dispositivo legal inserto no art. 413, do Código de Processo Penal, que exige “convencimento da materialidade” e “existência de indícios suficientes de autoria”, não havendo que se falar, portanto, em excesso de linguagem. Preliminar rechaçada.

2. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por
inexistência de indícios suficientes de autoria
e decote da qualificadora de motivo fútil, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

3. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.

4. Em relação ao motivo fútil, há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa de um desentendimento, que teve como causa a suposta dívida que a vítima tinha com o pronunciado.

5. O pronunciado agiu com a
nimus necandi
e não com
animus
laedendi
, visto que não agiu apenas com a intenção de ferir a vítima. Assim, não cabe a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal.

6
.

Recurso
conhecido, e no mérito,
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
0000001-81.2018.8.08.0025

RECORRENTE: MARCELO FERREIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO VALTER TEIXEIRA - ES2234

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

EXCESSO DE LINGUAGEM

A Defesa argui, em sede de preliminar,
nulidade
de
excesso de linguagem.
Aduz que o
decisum
de pronúncia não respeitou os critérios dispostos no art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, emitindo juízo de valor quando da análise da qualificadora do motivo fútil.

Ora, da análise da decisão de pronúncia (Id. 6263621, vol. 002, pp. 41/65), observo que os trechos destacados pela defesa como caracterizadores de excesso de linguagem nada mais fazem do que reproduzir o teor do art. 413, do Código de Processo Penal, pelo qual
“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade do fato
e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”
.

Diante disso, conquanto o recorrente afirme que o Magistrado
“
realizou um juízo
de
valor
”
, verifica-se que o trecho mencionado apenas aponta que:
“(...)
Quanto à qualificadora do inciso II, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, entendo que restou caracterizada. Constatou-se, pela instrução processual penal, que a conduta criminosa do acusado decorreu, supostamente, após desentendimento com a vítima, não sendo motivo para respaldá-lo a tirar a vida de outrem. É sabido que o motivo fútil é aquele que é considerado reprovável, desprezível. Diante desse fato, entendo que a qualificadora deve ser mantida, pois o crime ocorreu por motivo fútil. À evidência das provas dos autos, estabelecido está um coeficiente de viabilidade fática à configuração do tipo, em seus aspectos objetivo e subjetivo, dada a natureza da ação do acusado, a forma e a condição em que se desenvolveu a atividade criminosa. Desta forma, após a análise das provas constantes nos autos, restaram provadas a materialidade e a autoria do fato típico descrito na denúncia, por cometido o delito descrito como homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada.
(
...
)”

Nota-se, portanto, que a linguagem empregada apenas reverbera o conteúdo do próprio dispositivo legal, que exige “convencimento da materialidade” e “existência de indícios suficientes de autoria”, não havendo que se falar, portanto, em excesso de linguagem.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MARCELO FERREIRA

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES (Id. 6263621, vol. 002, pp. 41/65), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, bem como no art. 147, todos do Código Penal Brasileiro.

Emerge da inicial acusatória (Id. 6263621, vol. 001, pp. 03/06) que, no dia 01/01/2018, na região abrangida pelo Município de São Roque do Canaã/ES, o recorrente, de posse de uma faca, desferiu um golpe contra a vítima João Paulo Wosfran, somente não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ressai que o denunciado pediu para que a pessoa conhecida como “Pitu” fosse até a residência da vítima e lhe desse um recado, dizendo que era para a referida pagar a dívida que tinha com o réu.

Consta que a vítima, juntamente à pessoa de “Pitu”, dirigiram-se até a residência do denunciado e, ainda do lado de fora, a vítima e o réu se desentenderam e passaram a discutir. Ato contínuo, o denunciado, que portava uma faca, desferiu um golpe contra a vítima, vindo a lesioná-la. Posteriormente, o acusado empreendeu fuga do local dos fatos.

Verifica-se que tal crime fora motivado pelo fato da vítima não ter adimplido o restante de uma dívida que tinha para com o denunciado.

Apurou-se, ainda, que, na mesma data dos fatos, o denunciado se dirigiu até a residência da vítima Breno Seibert da Silva, na intenção de cobrar uma dívida. Chegando ao local, o acusado fora recebido pela genitora de Breno, Rosiani Maria Seibert da Silva, que informou que o referido não se encontrava em casa, oportunidade em que o denunciado cobrou a quantia devida, ao passo que Rosiani informou não ter o referido valor. Diante disto, o denunciado ameaçou a vítima Breno dizendo que iria matá-lo.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 6263621, vol. 002, pp. 41/65),
o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do
s crimes previstos
no art. 121, § 2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, bem como no art. 147, todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, postulando a reforma da r. Decisão, por ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, bem como o decote da qualificadora do motivo fútil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: Auto de Apreensão (Id. 6263621, vol. 001, pp. 21); Boletim Unificado (Id. 6263621, vol. 001, pp. 23/31); Ficha de Internação Hospitalar (Id. 6263621, vol. 001, pp. 39); Relatório Final de Inquérito Policial (Id. 6263621, vol. 001, pp. 63/75) e Laudo de Exame de Lesões Corporais Indireto (Id. 6263621, vol. 001, pp. 397).

Com relação aos
indícios de autoria,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(
Id. 6263621, vol. 002, pp. 349/352
)
,
o pronunciado afirma que recebeu um golpe de enxadão da vítima e que usou a faca para se defender, dando, apenas, um golpe na vítima João Paulo. Disse, ainda, que a dívida de R$ 120,00 (cento e vinte reais) era decorrente de um empréstimo para a vítima, que deveria lhe pagar. Por fim, declarou que não ameaçou matar a vítima Breno.

Por sua vez, na esfera policial, a vítima João Paulo (Id. 6263621, vol. 001, pp. 247/248), confirmou haver levado uma facada, contudo, garante que “Pitu” não estava junto a eles naquele momento. Veja-se:

“[...]

Que o declarante, na virada do ano, foi convidado por MARCELO FERREIRA, para irem caçar; Que o declarante tinha tomando um pouco de bebida alcoólica, e aceitou ir caçar com MARCELO FERREIRA; Que quando
chegou na varanda da casa de GIOVANI (dono do bar), MARCELO estava encostado no muro, e do nada MARCELO lhe enfiou a faca; Que nesse dia não houve discussão e o declarante ao ser furado saiu correndo para o meio do mato e ficou escondido no meio do mato até as 06H da manhã
com medo que MARCELO lhe "furasse mais"; Que não devia dinheiro nenhum a MARCELO, e não sabe dizer o porquê ele inventou a história do dinheiro; QUE o declarante já foi usuário de drogas, mas tem dois anos que está limpo;
Que quando MARCELO furou o declarante, não tinha mais ninguém no local, apenas os dois;

QUE não sabe dizer o porquê MARCELO inventou que PITU

estava junto;
[...]

Registre-se que a vítima Breno declarou no âmbito policial (Id. 6263621, vol. 001, pp. 217/219) o seguinte:

“[...]
Q
ue
não sabe dizer porque MARCELO furou JOÃO;
Que não estava presente no dia em que MARCELO furou JOÃO, uma vez que estava na casa de sua irmã, ROSILAINE APARECIDA SEIBERT; Que nesse dia, 01/01/2018, por volta de 08horas, o seu padrasto, MARCOS APOLINÁRIO DA SILVA estava em casa, tomando café,
quando MARCELO chegou com uma faca cheia de sangue e disse que tinha furado o PARAGUAI (JOÃO PAULO), e que o próximo seria o declarante; Q
ue
o motivo seriam os R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) que o declarante estava devendo
[...]”

Em Juízo (Id. 6263621, vol. 001, p. 356), a vítima Breno confirmou as declarações prestadas na esfera policial.

Por sua vez, no âmbito inquisitorial, a testemunha PM Marcos Cavalcante de Morais (Id. 6263621, vol. 001, pp. 13/14) declarou que Marcelo relatou que João Paulo foi até a casa dele, acompanhado de uma pessoa de nome “PITU”, ocasião em que João Paulo tentou agredi-lo com um enxadão; que, segundo Marcelo, para se defender, golpeou João Paulo com a faca; que Marcelo resistiu à prisão; que observaram que Marcelo estava com um punhal; que perceberam que a intenção dele era pegar o punhal.

Outrossim, na esfera inquisitorial, a testemunha PM Sérgio Ramiro Libard (Id. 6263621, vol. 001, pp. 11/12) declarou que o representado resistiu à prisão e tentou pegar a faca na cintura, que supostamente foi utilizada no crime; que Marcelo disse que praticou o fato porque, no dia anterior, foi até a casa da vítima João Paulo e fez uma ameaça; que se João Paulo não pagasse uma dívida que tinha com ele, que ele não voltaria até a casa de JOÃO a toa; que João Paulo foi até a casa dele, acompanhado de uma pessoa de nome "PITU", ocasião em que João Paulo tentou agredi-lo com um enxadão, e que, segundo Marcelo, para se defender, golpeou João Paulo com a faca.

Registre-se, ainda, que na esfera judicial, a testemunha PM Sérgio Ramiro Libard (Id. 6263621, vol. 001, p. 355) confirmou a versão apresentada em sede extrajudicial.

Assim, as versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado por motivo torpe através de meio que dificultou a defesa da vítima.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.
Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado por motivo fútil.

Em relação ao
motivo fútil
, há indícios de que o crime tenha sido praticado em razão de um desentendimento, que teve como causa a suposta dívida que a vítima tinha com o pronunciado.

Deste modo, fica evidente que o pronunciado agiu com
animus necandi
e não com
animus
laedendi
, visto que não agiu apenas com a intenção de ferir a vítima. Assim, não cabe a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por
inexistência de indícios suficientes de autoria
e decote da qualificadora de motivo fútil, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)